Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0738645-18.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 42894109) opostos pelas agravantes (TRANSPORTADORA WADEL LTDA e LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA) em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 41997590) que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade. As embargantes aduzem contrariedade, omissão e obscuridade, porque a decisão embargada aponta como ato atacado decisão pretérita, o que não condiz com a realidade, devendo ser afastada a intempestividade recursal. Asseguram que o ato impugnável deste agravo é justamente a omissão do juízo a quo que “se omitiu em despachar pelo levantamento do valor anteriormente penhorado por ele”, autorizando a interposição do presente recurso. Expõem que, se a penhora foi efetivada, “por lógico que deve oficiar ao juízo da constrição, que remeta o valor penhorado à vara solicitante, pois então ficaria a penhora sem sentido de se efetuar e não poder pedir o resgate do valor”. Observam que o valor penhorado não detém outras penhoras e, por isso, o juízo laboral não poderia “recusar o envio e nem o juízo cível recusar o envio da solicitação do numerário penhorado”. Sustentam a necessidade de sobrestamento da execução por se encontrar garantida pela penhora, destinada à quitação do acordo celebrado entre as partes e homologado. Argumentam que a comunicação do juízo cível para solicitar ao juízo trabalhista a transferência dos valores penhorados é medida necessária, “pois com essa comunicação caso seja indeferida pela Justiça do Trabalho é que a parte poderá manejar recurso em referida especializada, como a provocação de ato correcional, pois àquele juiz trabalhista estaria ignorando procedimento previsto no Cód. de Proc. Civil”. Requerem o acolhimento dos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios indicados, com o recebimento e julgamento do agravo de instrumento. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso. Aliás, a contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que sustentam as embargantes, a decisão é cristalina ao consignar que o ato impugnável não é, nem poderia ser, a decisão do juízo singular que nada proveu em relação ao pedido de “chamamento do feito à ordem”, mas sim a decisão pretérita que, “fundada inclusive na incompetência do juízo de origem, indeferiu a expedição de ofício para transferência de valores penhorados no rosto dos autos em trâmite no juízo trabalhista”. Conforme indicado na decisão desta relatoria, a Justiça trabalhista indeferiu a transferência dos valores objeto do acordo homologado nos autos de origem, dando ensejo ao cumprimento de sentença e, como medida cautelar, deferimento do arresto no rosto dos autos em curso naquela justiça laboral. Foi dito que, no julgamento de aclaratórios, o juízo singular indeferiu o pedido para que fosse solicitada a transferência do valor penhorado, de cuja decisão não se insurgiram os embargantes pela via recursal cabível. Diversamente, optaram por peticionar no juízo originário para simples reiteração do pedido de transferência dos valores, sobrevindo o ato jurisdicional, do qual recorrem. Daí o não conhecimento do presente agravo de instrumento, por intempestividade. A alegação das embargantes de que o ato impugnável seria a segunda decisão não afasta a intempestividade recursal, como anotado na decisão embargada. A uma, porque o ato jurisdicional indicado no recurso como agravado “nada decidiu, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável, inclusive porque a alegação trazida no pedido de reconsideração não constituía fato novo”. E a duas, porque, ausente fato novo, o juízo não estava obrigado a decidir novamente a questão já examinada, conforme expressa o art. 505 do CPC. Não fosse assim, bastaria a parte provocar o juiz, a qualquer tempo, para que pudesse restabelecer o prazo de impugnação de matéria preclusa. Por fim, foi anotado na decisão desta relatoria a impossibilidade de admissão deste agravo de instrumento, ainda que tivesse sido manejado tempestivamente. Isso porque o agravo de instrumento não poderia ser utilizado para resolver, mesmo por vias transversas, questões que envolvem competência do juízo de origem e da Justiça do Trabalho. De todo modo, necessário registrar que simples penhora efetivada no rosto dos autos em trâmite em outro juízo não determina automática transferência do respectivo valor pela mera solicitação do juízo de onde partiu a ordem. Assim, sem embargo quanto à eventual insubsistência da penhora, diante da inequívoca manifestação do juízo trabalhista indeferindo a transferência dos valores, cabe à parte interessada se valer da via adequada para impugnar tal decisão, não podendo simplesmente renovar o pedido já indeferido pelo juízo de origem. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator